Tribunal: TJES
Processo: 0004231-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004231-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA ALOCHIO PAIVA

APELADO: RZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Helena Alochio Paiva contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por RZ Comércio de Móveis Ltda., que a condenou ao pagamento de R$ 69.473,99, correspondentes a três parcelas vencidas do contrato de compra e venda e prestação de serviços. A apelante sustenta que a suspensão do pagamento decorreu da entrega de móveis com defeitos, sem os devidos reparos. Alega cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas e a inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a concessão de prazo para produção de provas e análise do pedido de redistribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito sem oportunizar às partes a especificação de provas configura cerceamento de defesa, pois impede a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

4. A ausência de decisão de saneamento e organização do processo inviabiliza a redistribuição do ônus da prova, impedindo a efetiva instrução probatória da controvérsia.

5. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que o juízo deve permitir a manifestação das partes sobre a produção de provas antes do julgamento antecipado, salvo se a matéria for exclusivamente de direito ou os fatos estiverem plenamente demonstrados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado do mérito sem a concessão de prazo para especificação de provas configura cerceamento de defesa, salvo quando a matéria for exclusivamente de direito ou os fatos estiverem integralmente comprovados nos autos.

2. A ausência de decisão de saneamento e organização do processo inviabiliza a redistribuição do ônus da prova, devendo ser garantida à parte a oportunidade de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 331, § 2º, e 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0001134-18.2020.8.08.0049, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01.11.2023; TJES, AC 5002519-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 24.04.2023; TJES, AC 0005906-95.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 09.03.2023; STJ, AgInt-AREsp 840.817, Relª. Minª. Assusete Magalhães, j. 27.09.2016.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004231-67.2021.8.08.0024

APELANTE:
MARIA HELENA ALOCHIO PAIVA

APELADA:
RZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
MARIA HELENA ALOCHIO PAIVA

contra a sentença (fls. 100/113) proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES
nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
RZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
em seu desfavor,
que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 69.473,99 (sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos) referente às três parcelas vencidas do contrato de compra e venda e prestação de serviços pactuado entre as partes, a serem atualizados com juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela.

Em suas razões recursais (Id 11601041), a apelante alega que
a suspensão do pagame
nto das parcelas remanescentes decorreu exclusivamente da conduta da apelada, que entregou móveis com defeitos e acabamento inadequado, recusando-se a realizar os devidos reparos dentro do prazo estipulado.

Sustenta que, na audiência de conciliação, propôs efetuar o pagamento do saldo remanescente após a correção dos vícios, porém a apelada rejeitou a proposta, insistindo que os móveis estavam em conformidade com o projeto e que as reclamações da apelante decorriam de características normais do projeto.

Defende a aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
, pois a empresa apelada não prestou o serviço de forma adequada, não fazendo jus ao pagamento integral das parcelas. Além disso, argumenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
antecipou o julgamento da lide, partindo da presunção de que a apelante não viabilizou a realização dos reparos pela apelada, deixando de oportunizar a produção das provas complementares e a inversão do ônus da prova requeridas pela apelante em sede de contestação.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o prosseguimento do feito, nos termos do art. 331, § 2º, do Código de Processo Civil.

Muito bem.

Como narrado, a parte apelante suscita em seu apelo a nulidade da r. Sentença por cerceamento de defesa. E, após analisar detidamente o feito,
entendo que assiste razão à recorrente
.

Verifica-se que, tão logo apresentada a réplica pelo autor, ora apelado, houve o julgamento antecipado do mérito pelo MM. Juízo
a quo
, sem que as partes tenham sido instadas a se manifestar sobre eventual produção de provas.

Ocorre que as partes pugnaram pela produção de provas, sendo que a requerida, ora apelante, formulou tal requerimento expressamente em sua contestação com o propósito de comprovar as falhas na prestação dos serviços pela empresa apelada. Inclusive, a recorrente ajuizou demanda sob o rito especial, que foi inadmitida pela sentença justamente em razão da incompatibilidade da produção probatória requerida com o procedimento adotado nos Juizados Especiais Cíveis.

Em relação ao pedido de redistribuição do ônus da prova,
observa-se que, antes da prolação da sentença, não foi proferida decisão de saneamento e organização do processo, fase processual em que tal requerimento deveria ser examinado. Assim, o julgamento antecipado do mérito, sem a prévia análise do pedido de redistribuição do ônus da prova, inviabilizou à apelante a produção das provas necessárias à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito.

Desta forma, o julgamento antecipado do mérito, sem que se fosse oportunizada à apelante a dilação probatória e a inversão do ônus probatório, configura vício processual que acarreta a nulidade da sentença por
error in procedendo
.

Assim, deveria o juízo
a quo
ter oportunizado às partes a indicação das provas que pretendiam produzir antes do julgamento do mérito ou ao menos informado às partes sobre o julgamento antecipado do mérito, ocorrendo cerceamento de defesa no caso. Sobre a questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS –AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos,
não houve manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito de produção de prova pericial pugnado nos embargos monitórios, além de ter julgamento antecipadamente a lide sem a prévia intimação das partes, o que evidencia o cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0001134-18.2020.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; julg. 01/11/2023)

[...] 1.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
[...]2. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa.
3. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
(TJES, Classe: Apelaçao, 5002519-54.2021.8.08.0024, Relator Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023)

[...]
2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC). Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa.
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor das rés apelantes, anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, com a abertura da fase de instrução. (TJES, Classe: Apelaçao, 0005906-95.2018.8.08.0048, Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2023)

Registro que muito embora o despacho de especificação de prova não tenha previsão legal, é medida corriqueira albergada, inclusive, pelo Col. STJ, que mantém
sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 o entendimento firmado na vigência do código revogado, no sentido de que
“o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (art. 282, VI, do CPC/73); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (art. 324 do CPC/73). Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação
(STJ; AgInt-AREsp 840.817; Proc. 2016/0005240-3; RS; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 27/09/2016)”.

Ressalto, ainda, que ao MM. Juízo
a quo
é facultado eventual indeferimento de provas que entender impertinentes ou meramente protelatórias, desde que fundamente em decisão (art. 370,
parágrafo único,
do CPC).

Pelos motivos acima expostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença objurgada,
retornando-se os autos ao juízo de primeiro grau para o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.